Tribunal: TJDFT
Processo: 0739459-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. RESTITUIÇÃO VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO.
1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen), que dispõe em seu art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
2. Os valores indevidamente descontados após a revogação da autorização devem ser restituídos.
3. A revogação da autorização não afasta a obrigação de adimplir o débito e não elide as consequências de eventual inadimplemento.
4. Deu-se provimento ao recurso.